Tribunal: TJDFT
Processo: 0748666-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0748666-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DE ARAUJO AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, querendo, quanto às questões preliminares arguidas em contrarrazões. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator